Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600048-71.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600048-71.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Anual nº 0600048-71.2024.6.16.0079, que deferiu a regularização da
prestação de contas do exercício 2017 do partido Solidariedade do município de Japira - PR, nos
termos do § 3º do art. 58 da Res. TSE nº 23.604/2019. (Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas ajuizada pelo partido Solidariedade - Comissão Provisória, do município de
Japira - PR, em relação ao exercício 2017; recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a
não apresentação dos documentos pertinentes à época da prestação de contas, que, no caso em
apreço, era regida pela Resolução n.º 23.464/2015, em razão do pedido de regularização se referir
ao ano-exercício de 2017, conduz ao indeferimento do requerimento, isto porque dificulta o efetivo
controle sobre a licitude da movimentação dos recursos do prestador). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PARTIDO SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
(RECORRIDO)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
FERNANDO ALVES DA ROSA (RECORRIDO)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
DORACI BORGES DA SILVEIRA (RECORRIDO)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS (RECORRIDO)
MARINA MAGALHAES DE OLIVEIRA SANTOS
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44154869
23/10/2024
11:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.181

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600048-71.2024.6.16.0079 – Japira –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PARTIDO SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
RECORRIDO: FERNANDO ALVES DA ROSA
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
RECORRIDO: DORACI BORGES DA SILVEIRA
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
RECORRIDO: JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: MARINA MAGALHAES DE OLIVEIRA SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

R E C U R S O
E L E I T O R A L .
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
D E F E R I M E N T O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTOS. NÃO ESSENCIALIDADE.
POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO.
A U S Ê N C I A D E M O V I M E N T A Ç Ã O
FINANCEIRA. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE
IRREGULARIDADES GRAVES OU DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE VEDADA OU NÃO IDENTIFICADA.

1. Nos termos do art. 32 da Lei nº
13.877/2019, os partidos políticos são
obrigados a prestar contas anuais à Justiça
Eleitoral dos recursos arrecadados e
aplicados durante o exercício financeiro.

2. O partido, inicialmente com contas
julgadas como não prestadas, apresentou
Num. 44154869 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311171244200000043104445
Número do documento: 24102311171244200000043104445
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:33:42

documentação posterior visando à
regularização, sendo deferida a
regularização da omissão em primeira
instância.

3. A ausência de documentos não
essenciais para a análise da movimentação
financeira, como o parecer da Comissão
Executiva e o comprovante de envio da
escrituração contábil digital à Receita
Federal, embora relevante, não constitui
motivo suficiente para o indeferimento da
regularização quando não há indícios de
má-fé ou de recebimento de recursos de
fontes vedadas ou não identificadas.

4. A jurisprudência desta Corte admite a
regularização de contas partidárias mesmo
em caso de persistirem irregularidades
formais, desde que a documentação
essencial ao controle financeiro tenha sido
apresentada, especialmente nos casos em
que não tenha ocorrido movimentação de
recursos públicos no exercício financeiro.

5. Recurso conhecido e não provido,
mantendo-se a sentença que deferiu a
regularização das contas do partido
Solidariedade de Japira/PR referentes ao
exercício de 2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de contas não prestadas
apresentado pelo Órgão Municipal do SOLIDARIEDADE de Japira/PR, referente ao
Exercício Financeiro de 2017.

Por sentença, foi deferida a regularização da prestação de contas não
prestadas do exercício 2017 (id. 43933415).

Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso requerendo que
Num. 44154869 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311171244200000043104445
Número do documento: 24102311171244200000043104445
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:33:42

seja reformada a sentença para indeferimento do pedido de regularização alegando que
não houve apresentação dos documentos pertinentes à época da prestação de contas (id.
43933421).

Os recorridos não apresentaram contrarrazões (id. 43933423).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 43944832).

Identificada dúvida quanto à data de intimação do Ministério Público Eleitoral
em primeiro grau, foi determinada a realização de diligência (id. 43968047) que,
cumprida, trouxe aos autos a informação contida no id. 44005078.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi realizada via
sistema no dia 01/08/2024 (id. 44005078) e as razões foram protocoladas no dia
05/08/2024 (id. 43933421), segunda-feira.

Intimados via DJE em 06/08/2024 (id. 43933422), os recorridos não
apresentaram contrarrazões.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra o
Órgão Municipal do partido SOLIDARIEDADE de Japira/PR, visando à reforma da
sentença que deferiu a regularização das contas omissas da agremiação, relativas ao
exercício financeiro 2017, sob o argumento de que a ausência de documentos essenciais
à época da prestação de contas deveria acarretar o indeferimento.

O dever dos partidos políticos, em todas as suas esferas, de prestar contas
anuais dos recursos arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro está disposto
no artigo 32 da Lei nº 9.096/95, nos seguintes termos: "O partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
junho do ano seguinte."

No presente caso, a agremiação teve suas contas julgadas como não
prestadas, com trânsito em julgado. Posteriormente, apresentou documentação visando à
regularização da situação, o que levou o juízo de primeiro grau a deferir a regularização
das contas (id. 439933415).
Num. 44154869 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311171244200000043104445
Número do documento: 24102311171244200000043104445
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:33:42

O recorrente, inconformado com a decisão, sustenta que a ausência de
documentos essenciais à época da prestação de contas conduz ao indeferimento do
pedido, uma vez que, sem tais documentos, não seria possível garantir o controle da
legalidade das movimentações financeiras realizadas pela agremiação.

Da análise dos autos, verifica-se que o prestador apresentou todos os
demonstrativos exigidos pela Resolução TSE n° 23.604/2019, indicando contas zeradas.
Contudo, deixou de anexar os seguintes documentos:

a) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido (art. 29,
§ 2º, I);

b) comprovante de envio da escrituração contábil digital à Receita Federal
(art. 29, § 2º, IV).

Ainda que tais documentos sejam relevantes, sua ausência, no presente
caso, não pode ser considerada razão suficiente para impedir o deferimento da
regularização das contas, uma vez que, nos autos de prestação de contas, sua não
apresentação não conduz ao julgamento como não prestadas, mas apenas, a depender
de outras circunstâncias, à desaprovação.

Com base na documentação apresentada (id. 4393378), nos extratos
eletrônicos obtidos e nas informações constantes dos sistemas integrados da Justiça
Eleitoral, o cartório eleitoral concluiu que o órgão partidário recorrido não recebeu
recursos do Fundo Partidário no exercício de 2017. Ademais, não foram detectados
indícios de recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada.

No que se refere ao entendimento desta Corte, já houve julgados que tratam
da matéria em questão, conforme se observa no seguinte acórdão:

R E C U R S O E L E I T O R A L . D E F E R I M E N T O D O P E D I D O D E
REGULARIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2021. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO
PERÍODO DE UM ANO, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA REGULARIZAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS INDICANDO AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE REPASSE DE
RECURSOS PÚBLICOS. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA OU DE
FONTES VEDADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aos pedidos de regularização de contas partidárias de exercícios
financeiros aplicam-se as disposições materiais previstas na Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral que regulava a matéria à época da inadimplência.
Inteligência do art. 65, § 3º, da Resolução TSE 23.604/2019.
2. O requerimento de regularização das contas partidárias deve ser
instruído com os documentos que deveriam ter sido apresentados à
época. Contudo, tal exigência não pode incluir documentos cuja
produção seja impossível ou excessivamente onerosa, sob pena de
inviabilizar a regularização e, por consequência, impor às agremiações
Num. 44154869 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311171244200000043104445
Número do documento: 24102311171244200000043104445
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:33:42

restrições perpétuas.
3. A ausência de comprovante de remessa da escrituração contábil
digital à Receita Federal Brasileira demonstra desídia partidária em
relação ao dever legal, porém, sua não apresentação, ainda que
constitua irregularidade grave, não impede a regularização das contas.
4. A não apresentação da Certidão de Regularidade do CFC do profissional
de contabilidade habilitado não impede o deferimento da regularização das
contas, podendo ser suprida por simples consulta online.
5. A não abertura das contas bancárias exigidas pela legislação é vício grave
que enseja a desaprovação das contas, mas não impede sua apreciação,
razão pela qual não se pode condicionar a regularização das contas à
apresentação de extratos bancários.
6. Verificada a inexistência de recebimento de recursos públicos no exercício
financeiro e ausentes indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada ou de fontes vedadas, inaplicáveis sanções ao partido ou a seus
responsáveis.
7. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR, Prestação de Contas Anual n° 060002273, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024, não destacado no
original]

Conforme o entendimento desta Corte, como demonstrado no julgado
mencionado, a jurisprudência orienta-se no sentido de que, mesmo em casos de
remanescerem irregularidades formais, a regularização das contas partidárias não pode
ser inviabilizada pela exigência de documentos cuja obtenção seja impossível ou
excessivamente onerosa, especialmente quando não há indícios de má-fé ou de
recebimento de recursos de fontes vedadas ou não identificadas.

No caso em análise, conforme verificado pela Justiça Eleitoral, o órgão
partidário recorrido não movimentou recursos públicos no exercício financeiro de 2017,
não tendo sido identificadas irregularidades que comprometam a transparência das
contas. A ausência de certos documentos, embora constitua irregularidade formal, não
tem a capacidade de impedir a regularização da prestação de contas, especialmente
quando a documentação essencial para o controle das finanças foi apresentada.

Dessa forma, a rejeição do recurso com a manutenção do deferimento da
regularização é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo-se a sentença recorrida que deferiu a
regularização das contas da agremiação referente ao exercício de 2017.

Num. 44154869 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311171244200000043104445
Número do documento: 24102311171244200000043104445
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:33:42

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600048-71.2024.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: PARTIDO SOLIDARIEDADE - COMISSAO
PROVISORIA, FERNANDO ALVES DA ROSA, DORACI BORGES DA SILVEIRA - Advogado
do(a) RECORRIDOS: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - PR91733 - RECORRIDOS: JOSE
CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS, MARINA MAGALHAES DE OLIVEIRA SANTOS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44154869 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311171244200000043104445
Número do documento: 24102311171244200000043104445
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:33:42